Tribunal: TJDFT
Processo: 0701066-65.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CONSULTA. GINECOLOGIA. AGUARDAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora em face de decisão proferida nos autos 0726148-84.2023.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido formulado em sua petição inicial para determinar que o agravado (DISTRITO FEDERAL) forneça à Agravante CONSULTA EM GINECOLOGIA – UROGINECOLOGIA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou na impossibilidade, na rede particular.
II. Em suas razões recursais, argumenta que aguarda a realização da consulta desde o dia 05/05/2022, o que tem causado o agravo de suas condições de saúde física e psíquica, sendo urgente o tratamento médico e cirúrgico para a melhora de sua vida. No mérito, requer a procedência do presente agravo de instrumento, para determinar ao Distrito Federal que lhe forneça, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a CONSULTA EM GINECOLOGIA-UROGINECOLOGIA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões. Parecer do Ministério Público pelo não provimento do recurso.
IV. Nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental de todos, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
V. Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Não obstante, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal. Demais disso, o quadro deve ser urgente, evitando a imposição de realização de procedimento médico que possa aguardar a fila regulatória, preservando assim também os direitos das demais pessoas que aguardam.
VI. Em que pese o disposto no enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ, considerando que não há notícia do agravamento da doença ou outro motivo que justifique a inobservância dos critérios de prioridade clínica da rede pública de saúde, em sede de Agravo de Instrumento, antes de concluída a instrução probatória, revela-se precipitada a concessão da tutela, tendo em vista os potenciais prejuízos às pessoas que se encontram em posição anterior na fila de espera para atendimento.
VII. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.